Tribunal: TJDFT
Processo: 0745507-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO CONTRÁRIA À TESE DO AGRAVANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRECLUSÃO. DECISÃO CONTRA A QUAL O EXECUTADO SE INSURGIU NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO EM FACE DO BANCO DO BRASIL S/A. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM. CABIMENTO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.
1. De acordo com o princípio da dialeticidade, o recurso deve indicar os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo da parte em relação à decisão prolatada. Assim, a parte recorrente deve fazer referência direta aos fundamentos do pronunciamento judicial, como base para desenvolver as razões recursais. 1.1. Os recursos que não impugnam os fundamentos da decisão hostilizada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, porque obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. 1.2. Tem-se por inviabilizado o reconhecimento da inépcia do agravo de instrumento, quando observado que a parte recorrente impugnou satisfatoriamente a decisão hostilizada, em observância ao artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
2. Para fins de processamento do agravo de instrumento, é preciso estar configurado o interesse recursal, consubstanciado na necessidade e utilidade da cassação ou reforma da decisão monocrática exarada no primeiro grau de jurisdição. 2.1. No caso concreto, observado que a decisão recorrida rejeitou a impugnação apresentada pelo recorrente e postergou a análise do pedido de realização de prova pericial, é cristalina a presença do interesse recursal do agravante, que pretende que a liquidação tramite pelo procedimento comum.
3. Consoante a disposição do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. 3.1. O instituto da preclusão se constitui na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo (preclusão temporal), pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte (preclusão lógica), ou por seu prévio exercício (preclusão consumativa). 3.2. Na hipótese, não se vislumbra a alegada ocorrência da preclusão porquanto o agravante impugnou especificamente, na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos, a decisão que recebeu a liquidação de sentença como liquidação por arbitramento.
4. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 4.1. A solidariedade não se confunde com o litisconsórcio necessário e o direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial.
5. Tendo o credor optado em executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Comum, em conformidade com as Súmulas 508 e 556 do colendo Supremo Tribunal Federal.
6. A modalidade de liquidação por arbitramento é adotada quando houver necessidade de serem apresentados pareceres ou documentos elucidativos, podendo ser nomeado perito para auxiliar o Juízo, consoante previsto no artigo 510 do Código de Processo Civil. 6.1. Tratando-se de hipótese em que há necessidade de examinar fato novo, a liquidação da sentença deve ocorrer na modalidade do procedimento comum, a fim de se garantir o direito à ampla defesa, e, ao fim, o devido processo legal. Precedentes.
7. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.